Tribunal: STM
Processo: 7000086-07.2023.7.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO, PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CPM. PRELIMINAR EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. ACOLHIMENTO. PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME. I - A prescrição é matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer momento ou grau de jurisdição, sendo prejudicial ao exame do mérito. II - Quando o agente é menor de 21 anos à época do crime, aplica-se a redução do prazo prescricional pela metade, conforme previsto no art. 129 do CPM. III - A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena concretamente imposta na sentença, nos termos do art. 125, §1º, do CPM. IV - Aplicação da redação anterior do art. 125, inciso VII, do CPM (anterior à Lei 14.688/2023), por ser mais favorável ao réu, estabelecendo prazo de 2 anos para penas inferiores a 1 ano. V - Preliminar de extinção da punibilidade acolhida por unanimidade. Prejudicado o exame do mérito. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/08/2025 A
21/08/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000086-07.2023.7.08.0008/PA
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JOÃO DOUGLAS LOPES BARBOSA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/08/2025, às 13:30, a 21/08/2025, às 18:00, na sequência 4, disponibilizada no DE
de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU RECONHECER A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA, EM SUAS RAZÕES RECURSAIS,
DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE COM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO
ART. 302 DO CPM, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO, NA MODALIDADE
RETROATIVA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 123, INCISO IV; 125, INCISO VII
(REDAÇÃO ANTERIOR); §§1° E 5°, INCISOS I E II, C/C 129, TODOS DO CPM.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000086-07.2023.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: JOÃO DOUGLAS LOPES BARBOSA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO, PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CPM.
PRELIMINAR EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.
MENORIDADE
RELATIVA.
REDUÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL
PELA
METADE.
ACOLHIMENTO.
PREJUDICIALIDADE
DO
MÉRITO.
DECISÃO
UNÂNIME.
I - A prescrição é matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício
ou a requerimento das partes, em qualquer momento ou grau de jurisdição,
sendo prejudicial ao exame do mérito.
II - Quando o agente é menor de 21 anos à época do crime, aplica-se a redução
do prazo prescricional pela metade, conforme previsto no art. 129 do CPM.
III - A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena
concretamente imposta na sentença, nos termos do art. 125, §1º, do CPM.
IV - Aplicação da redação anterior do art. 125, inciso VII, do CPM (anterior à
Lei 14.688/2023), por ser mais favorável ao réu, estabelecendo prazo de 2 anos
para penas inferiores a 1 ano.
V - Preliminar de extinção da punibilidade acolhida por unanimidade.
Prejudicado o exame do mérito. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar, suscitada pela defesa, em suas razões
recursais, e em declarar a extinção de punibilidade com relação ao crime previsto no art. 302
do CPM, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto,
na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 123, inciso IV; 125, inciso VII (redação
anterior); §§1° e 5°, incisos I e II, c/c o art. 129, todos do CPM.
Brasília, 21 de agosto de 2025.
7000086-07.2023.7.08.0008
40001374389.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo civil João Douglas Lopes
Barbosa, com vistas a reformar a sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
União (JMU) da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (8ª CJM), que julgou
procedente a denúncia e condenou-o à pena de 6 meses de detenção, como incurso no art. 302
do Código Penal Militar (CPM) - ingresso clandestino, concedendo-lhe o direito ao sursis
pelo prazo de 2 anos e o direito de apelar em liberdade.
Os fatos remontam ao dia 14.3.2023, quando o apelante, à época com 18 anos
de idade (nascido em 29.3.2004), ingressou, clandestinamente, na Vila Militar Bandeirantes,
área sujeita à Administração Militar da Aeronáutica, em Bélem-PA. Segundo a denúncia, o
acusado pulou o muro da referida instalação, momento em que foi avistado pelo Segundo-
Sargento (2° Sgt) José Olegário Sales Barbosa nas proximidades da casa do Comandante do
Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA), o qual
acionou a equipe de segurança militar e realizou sua prisão em flagrante.
A inicial acusatória foi oferecida em 7.8.2023, e recebida na mesma data.
Diante das infrutíferas tentativas de citação do acusado, procedeu-se à sua
notificação por edital, publicada no Diário de Justiça eletrônico (DJe) nos dias 28, 29 e 30 de
agosto de 2024.
A Defensoria Pública da União (DPU), curadora especial do réu, reservou-se ao
direito de discutir o mérito, de maneira detalhada, em sede de alegações finais.
Em manifestação do Ministério Público Militar (MPM) datada de 11.1.2025, foi
informado que, após pesquisa realizada no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em
especial no Auto de Prisão em Flagrante (APF) 0800330-08.2025.8.14.0006, verificou-se que
o réu encontrava-se preso desde o dia 9.1.2025, estando vinculado à 2ª Vara Criminal de
Ananindeua-PA.
Assim, procedeu-se à citação pessoal do apelante em 13.1.2025.
Realizada a audiência de instrução, foram ouvidas as seguintes testemunhas
arroladas pela acusação: os Segundos-Sargentos Gabriel Parga Salloum e José Olegário Sales
Barbosa, além dos Soldados (Sd) Felipe de Moraes Negrão Correa, João Augusto da Silva
Pereira e Ytallo Winicius de Sousa Cardias. A defesa não indicou testemunhas.
Na mesma oportunidade, o Juízo procedeu à qualificação e ao interrogatório do
Réu, o qual confessou ter pulado o muro da área militar para extrair gêneros alimentícios
(açaí) da mata existente no local, alegando estar, naquele momento, em situação de rua e
vulnerabilidade socioeconômica. Acrescentou que não sabia que aquele lugar era uma zona
de segurança restrita.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes
nada requereram.
Em Alegações Escritas, o órgão de acusação pugnou pela condenação do réu.
7000086-07.2023.7.08.0008
40001374389.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a defesa manifestou-se pela absolvição do acusado, sob o
argumento de ausência do elemento subjetivo do tipo.
No dia 19.3.2025, o Juiz Federal da Justiça Militar da 8ª CJM julgou procedente
a denúncia, para condenar o réu à pena de 6 meses de detenção pela prática do crime do art.
302 do CPM, em regime aberto. Ademais, concedeu o direito de apelar em liberdade, com o
benefício do sursis.
Irresignada, em 26.3.2025, a defesa interpôs recurso de Apelação.
Em suas razões recursais, aduziu, preliminarmente, a ocorrência da prescrição
retroativa, considerando a menoridade relativa do apelante à época dos fatos. Quanto ao
mérito, argumentou pela ausência do elemento típico essencial à consumação do crime em
análise. Para tanto, alegou que o réu não agiu com o dolo de praticar a conduta típica, uma
vez que o seu objetivo era apenas obter alimento em meio à sua situação de vulnerabilidade
socioeconômica, sem a intenção de atentar contra a Administração Militar. Requereu, assim,
a absolvição com base no art. 439, alínea "d", do CPPM.
Em sede de Contrarrazões, o MPM apresentou a preliminar de extinção da
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.
No tocante ao mérito, refutou o argumento de ausência do dolo, bem como pugnou pela
manutenção da sentença condenatória imposta ao acusado pela prática do crime de ingresso
clandestino.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Hermínia Celia Raymundo, manifestou-se pelo acolhimento da
preliminar de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, pela pena em
concreto, nos termos dos artigos 123, inciso IV, 125, inciso VII (redação anterior), §§ 1º e 5º,
incisos I e II, c/c o art. 129, todos do CPM, com a consequente prejudicialidade do mérito
recursal.
O insigne Ministro-Revisor recebeu vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Apelo apresentado é cabível, adequado, tempestivo, bem como inexistem
causas impeditivas ou extintivas do direito ao duplo grau de jurisdição. Ademais, o recorrente
é parte legítima e há interesse recursal. Logo, presentes os pressupostos objetivos e
subjetivos, deve ser conhecida a espécie recursal.
Inicialmente, cabe analisar detidamente a preliminar suscitada pela defesa em
suas razões recursais.
Preliminar de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
pela pena em concreto
7000086-07.2023.7.08.0008
40001374389.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A prescrição, isto é, a perda do direito do Estado de aplicar a pena ou de
executá-la devido à inércia ao longo de determinado período, é matéria de ordem pública que
deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer momento ou grau
de jurisdição. Além disso, é prejudicial ao mérito, razão pela qual é analisada antes de ser
proferido qualquer juízo acerca do tema dos autos.
Sobre a questão, o art. 61 do Código Penal (CP) considera que,
independentemente da fase processual, se o juiz reconhecer extinta a punibilidade, deverá
declará-la de ofício.
A respeito disso, o apelante, nascido em 29.3.2004, contava com 18 anos de
idade em 14.3.2023, data em que se consumou o crime de ingresso clandestino. Sendo menor
de 21 anos à época do delito, aplica-se a redução do prazo prescricional pela metade,
conforme previsto no art. 129 do CPM.
Além disso, foi condenado à pena de 6 meses de detenção por intermédio de
sentença proferida em 19.3.2025.
Segundo o art. 125, § 1º, do CPM, a prescrição da pretensão punitiva retroativa
regula-se pela pena concretamente imposta na sentença. Conforme dito, a pena aplicada ao
apelante foi de 6 meses de detenção, o que confirma a base para o cálculo do prazo de 2 anos.
Ressalte-se que a consumação do delito em tela se deu em momento anterior à
publicação da Lei 14.688, de 20.9.2023. Dessa forma, a redação revogada do art. 125, inciso
VII, do CPM é a que deve ser aplicada para este caso por se tratar de norma mais benéfica ao
réu. Assim, para penas inferiores a 1 ano, o prazo prescricional estabelecido era de 2 anos.
Ao aplicar a redução pela menoridade, o prazo prescricional de 2 anos é
dividido pela metade, resultando em 1 ano.
Ademais, constata-se que a denúncia foi oferecida em 7.8.2023 e recebida na
mesma data.
Vislumbra-se que o período transcorrido entre o recebimento da denúncia
(7.8.2023) e a prolação da sentença (19.3.2025) é superior a 1 ano.
Por conseguinte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa, com fundamento no art. 125, §1°, do CPM.
À luz do princípio do non reformatio in pejus, caso a pena seja reformada, essa
nunca será superior àquela arbitrada em primeira instância. Dessa feita, com base na pena em
concreto, o prazo prescricional jamais excederá 1 ano, visto que o quantum condenatório não
poderá ultrapassar os 6 meses de detenção.
Com efeito, a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva impede o exame do mérito, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal
(STF):
7000086-07.2023.7.08.0008
40001374389.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS
INFRINGENTES. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de
negativa de seguimento de embargos infringentes, por ausência de interesse recursal, dado o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 2. A jurisprudência deste Supremo
Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, uma vez declarada a extinção da
punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição, inexiste interesse recursal na discussão do
mérito da controvérsia penal. 3. Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
(AP 984 EI-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje-167, julgado em 8.6.2020,
publicado em 2.7.2020); (Grifo nosso.)
Nesse sentido, transcrevo precedentes desta Corte Superior, referentes a casos
análogos ao dos autos:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
PELA
PRESCRIÇÃO.
RECURSO
EXCLUSIVO DA DEFESA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA ACUSADO
MENOR
DE
21 ANOS
NA
DATA
DO
CRIME.
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. UNANIMIDADE. 1. A prescrição da pretensão punitiva
do Estado passa a ser regulada pela pena imposta quando o recurso for interposto
exclusivamente pela defesa. 2. Os prazos prescricionais são reduzidos pela metade quando o
acusado for menor de 21 anos ou maior de 70 anos na data do crime. 2. A extinção da
punibilidade do agente deve ser declarada quando transcorrido o prazo prescricional entre a
data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória. Preliminar de
extinção da punibilidade pela prescrição, suscitada de ofício, acolhida. Decisão unânime.
(STM. Ap 7000310-53.2022.7.12.0012. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgada em
6.5.2025. Publicada em 15.5.2025); (Grifo nosso.).
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE. RECURSO DA DEFESA. PREVALÊNCIA DO VOTO DIVERGENTE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EX OFFICIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
EXTENSIVA AO CORREU. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I-Recurso interposto com o fito
fazer prevalecer o voto divergente que pugnava pelo conhecimento e pelo não provimento do
Apelo. II- "Reconhecimento, ex officio, da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa, haja vista ter transcorrido lapso temporal superior a 4 anos entre o Acórdão
condenatório recorrível e o recebimento da Denúncia." III- Punibilidade extinta. Decisão por
unanimidade. (STM. EI 7000691-62.2024.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgado em 13.2.2025, publicado em 6.3. 2025); (Grifo nosso.).
Ante o exposto, acolho a preliminar e declaro extinta a punibilidade com
relação ao crime previsto no art. 302 do CPM, em razão da ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva pela pena em concreto, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos
123, inciso IV; 125, inciso VII (redação anterior); §§1° e 5°, incisos I e II, c/co art. 129, todos
do CPM.

Brasília-DF, 21 de agosto de 2025.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374389v13 e do código CRC 1d2b2495.
7000086-07.2023.7.08.0008
40001374389.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 04/09/2025, às 17:32:42
7000086-07.2023.7.08.0008
40001374389.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR